Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-54.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015440-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CURTUME JANGADAS S/A
, contra acórdão que negou provimento ao Apelo
para manter a sentença que que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência que almejava a correção da data final do benefício fiscal concedido ao seu favor.

Em síntese, alega o Embargante que o acórdão foi
contraditório quanto aos marcos temporais relacionados ao início da implantação e o início da operação da planta industrial.

Aduz que e a SEFAZ/MT atesta que o início da fruição do benefício é a data de 31 de dezembro de 2007 e, projetando o prazo decenal, o termo final será 31/12/2017, o que comprova a tempestividade do requerimento de renovação do PRODEIC formulado pela embargante.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de contradição apontado conferindo efeito infringentes aos Aclaratórios
.

Sem contrarrazões. (Id. 139583668)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de
contradição quanto aos marcos temporais relacionados ao início da implantação e o início da operação da planta industrial.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que foram observadas todas as prescrições legais para dosimetria da pena aplicada e que é vedado ao judiciário inserir-se no mérito administrativo, mantendo a multa aplicada:

“....

Com efeito, conforme oficializado no Comunicado n. 69/05-PRODEIC, DOE de 29.12.2005 (Id. 1999796, p.37), consignou que a data início para usufruto do benefício fiscal da autora, na condição de empresa enquadrada na Lei n. 7.958/03, seria referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 01 DE JANEIRO DE 2006.

Parece óbvio que a intenção na data em que foi firmado é de que o cumprimento das metas acordadas pela empresa deveria se dar dentro do período de 10 (dez) anos do benefício, ou seja, independente de seu prazo ser 24 (vinte e quatro) meses ou 36 (trinta e seis) meses.

Assim, é cediço que o Protocolo firmado não vincula o início do benefício fiscal (1-1-2006) não condicionando o seu gozo ao início da implantação do projeto, servindo apenas para estabelecer prazos para cumprimento dos seus termos e não determina a data de início de fruição do benefício fiscal.

Tanto é assim que as ações do fisco revelam a fiscalização do início dos projetos assumidos pela empresa como forma de abrir o prazo concedido para percepção do benefício fiscal e sim para a contrapartida assumida pela empresa.

Conforme bem esclareceu o MM juiz sentenciante que:

(...)

verifica-se do
OF. Nº 166/01-PRODEI/PRODEIC (Id. 1999802, p. 28/30)
que, o Parecer Técnico n. 12/07 revisou, dentre outros, o Parecer Técnico n. 69/05 (fundamento do Comunicado 69/05), tão somente para alterar a forma de incidência dos benefícios (crédito presumido: 60, 75 e 90) a partir de 1-7-2007, conforme, inclusive, formalizado junto à empresa requerente através do OF. CIRC. 175/PRODEIC/PRODEIC, de lavra do Gestor do PRODEI/PRODEIC, Sr. Lourival Lopes Gonçalves.

Portanto, considerando a alegada causa suspensiva pelo requerido, o protocolo de intenções firmado entre as partes deve ser analisado sob a perspectiva do cumprimento de seus termos e não da efetiva implantação do programa pela requerente.

Identificado o marco inicial de vigência do incentivo fiscal, verifica-se que o descredenciamento da empresa autora dos quadros do PRODEIC se deu em razão da intempestividade do pedido de prorrogação – e não porque inconclusas as metas do programa.

Nesta linha, o fisco expediu a Resolução n. 5/2007 (anexo 1), estabelecendo “que os benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC, somente começarão a fluir após a comprovação, por parte do requerente do benefício, de que firmou com seus colaboradores acordo de participação de lucros ou resultados da empresa beneficiada...”, SENDO QUE EM RELAÇÃO AS EMPRESA JÁ BENEFICIADAS (CASO DA REQUERENTE)... “deverão fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias... sob pena de suspensão imediata do benefício fiscal concedido pelo programa (Id. 1999802, p.44).

Nesse sentido verifica-se que os benefícios concedidos antes da Referida Resolução 05/2007 os benefícios não estavam condicionados a comprovação das condições operacionais descritas no protocolo.

Ademais, conforme extrai-se do Parecer Técnico nº 069/2005, (id. 1999796 – p. 33) o Estado garantiu a Apelante o prazo de 10 (anos) a partir da publicação em diário Oficial o gozo do Benefício do PRODEIC.

A corroborar com esta informação o oficio nº 115/2016/GS/SEDEC,(id. 1999821 – p. 46) consigna categoricamente que “considerando o comunicado nº 069/2015 - PRODEIC, publicado em 29/12/2005 a empresa adquiriu o direito de usufruir do incentivo fiscal do PRODEIC, por 10 (dez ) anos para ( Redução de base de cálculo de crédito presumido), referente a fatos gerados a partir de 01 de janeiro de 2006.”

Com efeito, as alterações havidas posteriormente não tiveram o condão de alterar o termo inicial do benefício que já havia ocorrido a partir da data da publicação, em 16/12/2005.

Portanto, o prazo de 10 anos de benefício fiscal não se confunde com o prazo de 36 meses para atingimento das metas estabelecidas em contrapartida, mesmo porque na data das alterações do protocolo de intenções, o termo inicial já teria ocorrido.

Em resumo, o fato é que o prazo para conclusão do projeto pela empresa adepta ao PRODEIC, seja ele de 24 ou 36 meses, deveria ocorrer dentro do prazo de fruição do benefício fiscal – 10 anos.

Diante de tais considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença nos seus exatos termos.
(id. 133262166)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que não houve o propalado vício de contradição uma vez que o acórdão embargado enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022